Tribunal: TJDFT
Processo: 0002332-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). TIPICIDADE DA CONDUTA, MESMO QUE A PRETEXTO DE EVITAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO (SÚMULA 522 DO STJ). DOSIMETRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 12.6.2018, às 11h, em via pública próxima ao balão do Recando das Emas-DF, na DF-001, KM 65 (sentido Gama), falsa identidade (Wagner Rodrigues da Silva Júnior), a pretexto de evitar o cumprimento de mandados de prisão em seu desfavor.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 6.704/2018 – ID 15409493, p. 5/7). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede inquisitiva (ID 15409493, p. 5/7) e em juízo (IDs 16575284 a 16575287), no sentido de que o recorrente se identificou falsamente como Wagner Rodrigues da Silva Júnior. Ademais, o acusado confessou a autoria do delito, ao afirmar que, em razão de estar foragido e possuir mandado de prisão expedidos contra si, identificou-se falsamente como sendo a pessoa de seu irmão, quando foi abordado pelos policiais militares (ID 16575286).
III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 307 do CP.
V. Tese recursal de exasperação desproporcional à fixação da pena, nas duas primeiras fases.
A. Concernente à dosimetria da pena, à míngua de critérios matemáticos legais, deve o julgador se valer de fatores razoáveis e proporcionais, em sentido estrito, à valoração de cada circunstância "judicial" (CP, Artigo 59) ou legal (CP, Artigo 61). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão n. 1.049.664, Dje 19.9.2017; 3a Turma Criminal, acórdão n. 950.412, Dje 29.6.2016.
B. No caso concreto, a pena-base foi majorada em 1 (um) mês, em razão unicamente da valoração negativa dos antecedentes, o que, a partir da pena mínima abstratamente fixada, revelaria a aparente falta de proporção ao aumento então fixado (em um mês), de sorte que se necessário o reescalonamento da pena, agora em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
C. Na etapa intermediária, o juízo a quo, diante da prevalência da multirreincidência do autor do fato frente à confissão espontânea, elevou a reprimenda em 1 (um) mês, o que, dentro deste quadro, mostra-se devida e juridicamente justificado.
D. Nesse passo, a pena fica finalmente estipulada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. No mais, mantidos o regime semiaberto (reincidência do autor do fato) e demais termos da sentença.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para reduzir a pena para 4 (quatro) meses e 15 (dias) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o).